Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. VALIDADE.
I – Consoante dispõe o art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Recurso não conhecido quanto á alegação de nulidade do leilão e pedido recursal correlato, fundamentados na ausência de intimação do terceiro interessado (arrendatário).
II - Na demanda, não se verifica qualquer nulidade no leilão, cujo auto de arrematação foi assinado pelo Juízo a quo na r. decisão agravada, pois foram consideradas as propostas dos interessados na compra do bem, art. 895, inc. II, do CPC, sagrando-se vencedora a mais vantajosa, art. 895, § 8o, inc. I, do CPC.
III – Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.